Tribunal: STF
Processo: AP 2708
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de VITÓRIA ARNOLD, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 12.584/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 3 (três) testemunhas (eDoc. 62).



    Em 14/11/2025, designei a audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, e a realização do interrogatório da ré (art. 400 do Código de Processo Penal), às 13h do dia 25/11/2025 (eDoc.29).



    A Defesa de VITÓRIA ARNOLD solicitou a redesignação da audiência, marcada para o dia 25/11/2025, argumentando, em síntese que “O advogado da Ré foi substabelecido para atuar em causa de família, onde deferida liminar para alterar o lar de referência da menor lá identificada. Tal processo tramita pela 5ª Vara de Família de Família de Brasília, DF, processo nº 0761150-47.2025.8.07.0016. Naquele feito, foi designada audiência para o dia 25 de novembro deste ano, às 13 horas. Ou seja, mesmo dia e horário desta, com a observação de que foi designada no dia 25 de setembro deste ano e, logo, antes desta, que só foi pulicada no dia 17 deste mês”(eDoc.37).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.38).



    É o breve relato. DECIDO.



    A realização da audiência de instrução, designada para o dia 25/11/2025, não representa qualquer embaraço à Defesa da acusada, uma vez que que ela será realizada por videoconferência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de redesignação da audiência de instrução desta Ação Penal formulado por VITÓRIA ARNOLD.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente